Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010206-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVANTE), ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO - CPF: 899.663.171-04 (AGRAVADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA,

BEM AINDA, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E FIXOU OS RESPECTIVOS HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELOS REQUERIDOS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA, INCLUÍDO O ENCARGO FINANCEIRO, QUE COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 429, II, DO CPC - TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1061) -
DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não se trata de mera impugnação aos termos dos ajustes, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, com apuração pericial de que os ajustes não foram realmente firmados pela parte impugnante, razão pela qual a produção da prova técnica era imprescindível no caso.

Impende salientar, de outra parte, que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 428, I, do CPC.

Ainda dispõe o artigo 429, II, do CPC, que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, do mesmo códex, inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou.

O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1061/STJ), já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade.

E esta é exatamente a hipótese versada nestes autos, tanto é que impugnou o autor, expressamente, a veracidade das assinaturas apostas nos contratos, apresentadas nos autos
pela agravante
com a finalidade de justificar a existência e a validade das obrigações [supostamente contraídas pela parte autora].

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. O. ENERGIA SOLAR LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, na Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais nº 1003525-88.2022.8.11.0011, movida em seu desfavor por ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO, que inverteu o ônus da prova em favor da autora, atribuindo-se aos réus o ônus de comprovar a legitimidade dos negócios jurídicos impugnados, bem ainda, determinou a realização de perícia grafotécnica e fixou os respectivos honorários em R$1.000,00, que deverão ser arcados pelos requeridos.

Em suas razões, alega a agravante que, em relação aos contratos pactuados, o ônus da prova deve obedecer ao que estabelece o artigo 429, I, do CPC, de modo que a inversão do ônus não se aplica de forma automática.

Defende que o Tema 1061, do STJ, não aplica ao caso em concreto em relação à Agravante, uma vez que não é instituição bancária, bem como o contrato pactuado entre as partes passa pelas peculiaridades de um contrato bancário típico.

Afirma que os honorários periciais devem ser pagos pela parte que requereu a pericia, no caso a autora.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que o encargo referente ao pagamento dos honorários periciais recaia sobre a Agravada, conforme previsão do artigo 95, do CPC, e ainda para que o ônus probatório em relação aos contratos pactuados junto a Agravante seja da Agravada, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi deferido tão somente para suspender a parte da decisão recorrida que determinou a agravante efetuar o depósito integral dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 168158653).

Contraminuta da parte agravada (ID 170724678).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c COM DANOS MORAIS, ajuizada por ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO em face de BANCO VOTORANTIM S/A e EMPRESA CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR, alegando que, no início do ano, solicitou junto à empresa Ré CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR uma cotação orçamentária de painéis fotovoltaicos, com o desejo de apenas consultar valores.

Porém, após alguns meses, foi surpreendida com ligações do Banco Réu, solicitando pagamentos em atraso referente a contratos de financiamento de painel solar.

Inconformada, solicitou cópias de tais contratos de financiamento e observou que se tratava de uma Cédula de Crédito Bancário em benefício da empresa (CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR), e ainda, constatou que não se tratava de sua assinatura, ou seja, o documento foi fraudado.

Assim, requereu a declaração de anulação dos contratos jurídicos, bem ainda seja invertido o ônus da prova, nos termos do arts. 6º, VIII e 14, §3º do CDC, determinando aos requeridos que tragam aos autos, em tempo hábil, os contratos em inteiro teor e que provem a autenticidade da assinatura do autor apostas no contrato.

Citada, a Ré CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR trouxe junto a sua contestação a cópia do Contrato de Prestação de Serviços para Instalação de Sistema Fotovoltaico (ID 108566762 - origem), ao passo que o réu BANCO VOTORANTIM S/A trouxe em sua peça de defesa o Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) n.º 13345000000042 (ID 109320875 - origem).

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo fixou como pontos controvertidos: a) a legitimidade dos contratos celebrados entre a parte autora e os requeridos; b) a autenticidade das assinaturas apostas nos respectivos contratos.

Com fundamento no art. 6º, VIII do CDC, observada a teste firmada no julgamento do REsp 1846649 (Tema 1061), inverteu o ônus da prova em favor do autor, atribuindo-se aos réus o ônus de comprovar a legitimidade dos negócios jurídicos impugnados e determinou a realização de perícia grafotécnica para aferição da validade da assinatura aposta nos respectivos contratos.

Por fim, em sintonia com a Teoria da Distribuição Dinâmica da Prova, determinou a intimação dos réus para depósito judicial dos honorários periciais ou manifestação acerca da proposta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Irresignada, a parte Ré CENTRO OESTE ENERGIA SOLAR interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, na hipótese destes autos, não se trata de mera impugnação aos termos dos ajustes, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, com apuração pericial de que os ajustes não foram realmente firmados pela parte impugnante, razão pela qual a produção da prova técnica era imprescindível no caso.

Impende salientar, de outra parte, que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 428, I, do CPC.

Ainda dispõe o artigo 429, II, do CPC, que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, do mesmo códex, inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou.

O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1061/STJ), já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

E esta é exatamente a hipótese versada nestes autos, tanto é que impugnou o autor, expressamente, a veracidade das assinaturas apostas nos contratos, apresentadas nos autos
pela agravante
com a finalidade de justificar a existência e a validade das obrigações [supostamente contraídas pela parte autora].

Confira-se:

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Alegação do autor de que não celebrou os empréstimos consignados cujas parcelas passaram a ser descontadas em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Hipótese em que o autor, em réplica, impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante das cédulas de crédito bancário exibidas pelo banco nos autos. Pedido inicial julgado improcedente, ao fundamento, equivocado, de que o banco comprovou a validade dos contratos objetos da lide e a existência da dívida. Consideração de que o C. Superior Tribunal já decidiu, sob o regime de recurso repetitivo [Resp 1846649/MA (tema 1061)] que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." Cerceamento ao direito de produzir provas configurado. Realização da perícia grafotécnica, a cargo do banco, determinada. Sentença anulada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a r. Sentença.” (TJ-SP, AC: 1003885-32.2019.8.26.0101, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO JUNTADO PELO RÉU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALSIFICAÇÃO. DECISÃO QUE ADMITIU PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO DE QUE AS CUSTAS SEJAM ARCADAS PELO RÉU EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA, INCLUÍDO O ENCARGO FINANCEIRO, COMPETE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO QUANDO SE TRATAR DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC /2015. TEMA 1061. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0030917-15.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 20/10/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

Lado outro, a parte Autora é hipossuficiente em relação à requerida, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

É interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6º,
VIII
, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.”

Portanto,
cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se forem verossímeis as alegações ou for hipossuficiente o consumidor.

Vale dizer, deverá o Magistrado determinar a inversão. E ela se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

Pela análise dos autos, vê-se que andou bem o Magistrado de piso, pois, diante da relação de natureza consumerista, aplicou a norma descrita no art. 6º, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas - monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor. 2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. 3. Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório. 5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 1084371/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/12/2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA
. SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH). APLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA PROVA. MANIFESTA
RELAÇÃO
CONSUMERISTA. PRECEDENTES. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 1626568-0, 9ª Câmara Cível, Relator: Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Julgado em 27/04/2017)

Regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1º do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Aliás, a conjugação dos artigos 370; 373, §§1º a 3º; e 421, todos do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

No caso, a inversão do encargo com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente, isso porque o réu, ora agravante, tem melhores condições de fazer prova de que não houve falha na prestação do serviço.

A par da discussão futura acerca da responsabilidade, o amplo debate sobre o tema é desnecessário pela incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 22).

Assim, a questão da responsabilidade pelos danos que a parte autora aponta na sua petição inicial deve ser compreendida à luz do Código de Defesa do Consumidor e, também, de outras legislações aplicáveis, mas desde que não afastem os elementos principiológicos do Direito do Consumidor, cujo objetivo é a proteção do consumidor, aliás, diretriz constitucional da ordem econômica (artigo 170, inciso V, CF/88).

A partir das alegações contidas na petição inicial, o caso em julgamento é típico de fato do serviço, em virtude de defeito de sua prestação.

Assim, resta evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice e a correta inversão do ônus da prova, com vistas à
facilitação da defesa dos direitos do consumidor
.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023